Tribunal: STF
Processo: HC 264175
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO EM CONTEXTO DOMÉSTICO. VÍTIMA MENOR DE DEZ ANOS DE IDADE: FILHA DO ACUSADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.10.2025, por Lúcio José Alves Júnior, advogado, em benefício de 
A A S, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 29.9.2025, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 219.962/BA.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, por suposta prática do crime de estupro de vulnerável, em contexto doméstico, cometido contra sua filha, menor de dez anos de idade (art. 217-A do Código Penal, doc. 10).



    3. Contra o decreto de prisão preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus n. 031902-43.2025.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, que denegou a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO CONTRA FILHA MENOR DE IDADE. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA 
E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (...)” (doc. 11).



    4. A denegação da ordem ensejou a impetração do Recurso em Habeas Corpus n. 219.962/BA no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos termos seguintes:



    “(...) A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes 
(e-STJ fls. 295/297): 



    ‘Segundo consta da representação policial que fundamentou a decretação da prisão preventiva, a menor 
L. M. S. S. relatou que o paciente, por mais de sete vezes, passou a mão em sua genitália, e que por várias vezes entrava no banheiro da casa onde moravam para vê-la tomando banho. Afirmou, ainda, que o paciente a pegou por duas vezes e a colocou no meio de suas pernas quando estava sentado em uma cadeira na sala, aproveitando-se da ausência da mãe da criança para passar a mão em sua genitália. 



    Assim constou em representação: ‘que seu genitor, 
Sr. A. A. De S., por mais de sete vezes passou a mão em sua genitália, e que por várias vezes entrava no banheiro da casa onde moravam para vê-la tomando banho, sendo que inclusive, foi surpeendido por duas vezes por sua genitora que o repreendeu e pediu que não mais entrasse no banheiro quando a menor estivesse tomando banho. Afirmou ainda a menor 
L. M. S. S. que seu genitor a pegou por duas vezes e a colocou no meio de suas perna quando estava sentado em uma cadeira na sala de sua casa e sua mãe estava do lado de fora da casa lavando louça, sendo que aproveitava para passar a mão na genitália da menor. afirmou q também, que seu pai por duas vezes fez coisas com sua mãe e que a levou para o quarto do casal para presenciar tais coisas; que consta nos auto cópia do laudo de conjunção carnal, o qual está segundo o pedido inconclusivo tendo em vista que a menor se recusou a permitir ser examinado pelo médico perito o qual inclusive chamou a genitora e uma tia da menor para está acompanhando o exame pericial, notando que a menor estaria em pânico pela ideia de ficar despida na presença do médico demostrando que algo de errado teria acontecido com ela o deixou o trauma muito grande. que a depoente relatou ter sido vítima de estupro por parte do sr. A. A. de S. por duas vezes onde a forcou manter relação sexual com ele a força na frente da menor.' 



    No que concernem à materialidade e a autoria de crimes envolvendo violência sexual e violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, tendo em vista que os delitos deste jaez são perpetrados, no geral, sem a presença de terceiros. Neste sentido, posiciona-se a jurisprudência dos tribunais superiores, consoante ilustra o seguinte aresto: [...] 



    Consoante consta das informações prestadas pela autoridade coatora, a vítima, de apenas 10 anos de idade, relatou que o paciente, seu genitor, ‘por mais de sete vezes passou a mão em sua genitália, e que por várias vezes entrava no banheiro da casa onde moravam para vê-la tomando banho’, além de que ‘a pegou por duas vezes e a colocou no meio de suas pernas quando estava sentado em uma cadeira na sala de sua casa e sua mãe estava do lado de fora da casa lavando louça, sendo que aproveitava para passar a mão na genitália da menor’. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta perpetrada, demonstrando não apenas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, mas também a periculosidade social do agente, que se prevaleceu da relação familiar com a vítima e de sua condição de vulnerabilidade para a prática dos atos libidinosos’. 



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável. A propósito, a autoridade apontada como coatora justificou a necessidade de adoção da medida extrema para garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da infração penal, que não se limita à mera configuração à previsão abstrata do crime de estupro de vulnerável. Destacou ser o recorrente genitor da vítima, de quem se espera uma conduta de proteção e cuidado no lugar de violadora. Além disso, salientou indicarem os elementos informativos a prática de diversos atos libidinosos, reiterados, quando a infante estava sob sua guarda, o que demonstra o risco de reiteração delitiva. 



    Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: (...)’



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. (...)



    No mesmo caminhar, o parecer do Ministério Público Federal: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário” 
(doc. 12).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.9.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável. A propósito, a autoridade apontada como coatora justificou a necessidade de adoção da medida extrema para garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da infração penal, que não se limita à mera configuração à previsão abstrata do crime de estupro de vulnerável. Destacou ser o réu genitor da vítima, de quem se espera uma conduta de proteção e cuidado no lugar de violadora. Além disso, salientou indicarem os elementos informativos a prática de diversos atos libidinosos, reiterados, quando a infante estava sob sua guarda, o que demonstra o risco de reiteração delitiva. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública, a instrução processual, bem como a integridade psíquica da vítima, de sua genitora e de outros familiares. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e da integridade da vítima, notadamente pelo fato de o delito imputado ao agravante ter ocorrido de forma continuada e reiterada. 4. Agravo regimental desprovido" (doc. 12).



    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração. Nela se reitera a alegação de ausência de fundamentação válida para imposição e manutenção da custódia preventiva, afirmando-se a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). 



    Sustenta o impetrante que se “evidencia a suficiência das medidas protetivas, não havendo, no caso em apreço, elementos justificadores da custódia cautelar, uma vez que inexiste nos autos informação do descumprimento das medidas ainda em vigor”. Assim, “a segregação preventiva mostra-se, 
portanto, desnecessária, desproporcional e em dissonância com os princípios constitucionais da presunção da inocência e da excepcionalidade da prisão processual”.



    Estes os requerimentos os pedidos:



    “a) pelo RECEBIMENTO e PROVIMENTO do presente Recurso Ordinário concedendo-se a LIMINAR, e, consequentemente, determinando a expedição do competente contramandado de prisão, com o reconhecimento do direito do Recorrente em aguardar o desfecho do processo em liberdade e quando da CONCESSÃO DEFINITIVA, no mérito, do writ originário, para revogar definitivamente a prisão”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Considerados as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir inexistir ilegalidade nas decisões pelas quais imposta e mantida a prisão preventiva do paciente.



    A custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantida da ordem pública e para “garantir a proteção da vítima”. Mencionou-se, além da gravidade em concreto da conduta praticada (estupro de vulnerável cometido em ambiente doméstico contra vítima menor de idade), evidenciada pelo modus operandi do acusado (pai da vítima), o risco concreto de reiteração delitiva. Tem-se no decreto prisional:



    “(...)



    Extrai-se o fumus comissi delicti, consistente na demonstração de elementos mínimos de existência do crime de estupro de vulnerável e indícios de autoria, especialmente através do depoimento da vítima, que foi submetida à escuta especializada (Lei nº 13.431/2017): 



    ‘Que seu genitor, sr. A.A.S., por mais de sete vezes passou a mão em sua genitália, e que por várias vezes entrava no banheiro da casa onde moravam para vê-la tomando banho, sendo que inclusive, foi surpreendido por duas vezes por sua genitora que o repreendeu e pediu que não mais entrasse no banheiro quando a menor estivesse tomando banho. Que seu genitor a pegou por duas vezes e a colocou no meio de suas pernas quando estava sentado em uma cadeira na sala de sua casa e sua mãe estava do lado de fora da casa lavando louça, sendo que aproveitava para passar a mão na genitália da menor. Afirmou q também, que seu pai por duas vezes fez coisas com sua mãe e que a levou para o quarto do casal para presenciar tais coisas.’



    Ademais, L.P.S. (genitora da vítima) afirmou em suas declarações: 



    ‘Que tomou conhecimento dos abusos de seu ex-marido contra sua filha através da diretora da escola, sendo informada da forma como a criança vinha se comportando na escola, tendo solicitado o acompanhamento da psicóloga e sendo relatado pela criança que o réu estava passando a mão em sua genitália e que estava entrando no banheiro quando a menor estava tomando banho.’



    Ainda foi relatado por L.P.S. que a mesma foi vítima de estupro praticado pelo réu por duas vezes, sendo forçada a manter relação sexual com o mesmo e na frente da criança.



    (...) a prisão preventiva deve ser decretada em razão do periculum libertatis a partir do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do réu, sendo necessário garantir a ordem pública já que as sobreditas circunstâncias evidenciam a gravidade em concreto do crime que se imputa ao acusado. (...)



    Por fim, a segregação também visa impedir a reiteração criminosa, pois há probabilidade concreta do réu repetir o mesmo comportamento, já que PAI da vítima, o que se releva, inclusive, um contexto de violência doméstica. (...)



    Assim, impõe-se a decretação da prisão preventiva do investigado, a fim de acautelar o meio social violado e assegurar a ordem pública, além de garantir proteção à vítima” (doc. 10).



     



    A segregação preventiva do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a revelar motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 249.310-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.038-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DECRETADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. O fato de o Recorrente ter respondido em liberdade a processo na origem não impede que o juiz, ao proferir a sentença, diante de todos os elementos e com a culpa formada, decrete a prisão preventiva, como na espécie. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 131.968-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.3.2016).



    8. A prisão questionada está embasada no ordenamento processual vigente, tendo sido imposta com fundamento nas circunstâncias específicas do caso.



    9. Não há embasamento para se acolher a pretensão de soltura imediata ou de substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, especialmente porque a necessidade de decretação da 
prisão cautelar foi revista e mantida pelas instâncias antecedentes, encontrando-se o paciente foragido até a presente data.



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados no Tribunal estadual, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva ou na não aplicação de medidas alternativas à prisão.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora